Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701958-37.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO ALECRIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROBERTO ALECRIM, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 00763259-05.2023.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que determinou a expedição de RPV, no limite de 10 salários mínimos. Em suas razões, alega o agravante que com o julgamento do Recurso Extraordinário no. 1.491.414, pelo STF, foi declarada, por unanimidade, a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. No entanto, o pedido de expedição da RPV em 20 (vinte) salários mínimos foi indeferido ao argumento de que houve renúncia ao crédito que ultrapassasse o teto de dez salários mínimos. Sustenta que a sua renúncia ao crédito não pode obstar a aplicação da lei, porquanto homologada anteriormente à declaração de constitucionalidade pelo STF e em um cenário jurídico diverso. Aduz que ainda não foi expedida a requisição de pagamento, razão pela qual requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para que a fase de cumprimento de sentença seja suspensa até o julgamento definitivo. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. O magistrado a quo homologou, em 19/6/2024, a renúncia ao crédito do valor excedente a 10 (dez) salários mínimos, manifestada pela parte autora (ID 200806349 dos autos de origem). Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no. 1.491.414, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, cuja publicação do acórdão ocorreu em 4/7/2024. Nesse contexto, considerando que a renúncia ao direito é ato unilateral pelo qual o autor dispõe do direito subjetivo material, e tendo sido efetivada por termo nos autos (Termo de Renúncia no ID199936634 dos autos de origem), não se vislumbra, a partir de uma cognição sumária, próprio do momento processual, a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Ante o exposto, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.